Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722103-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por ALUCOMAXX BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA, pela qual determinou que a agravante apresente, no prazo de 10 (dez dias), documentos necessários para viabilizar a apenhora do faturamento da empresa, sob pena responsabilização pessoal dos sócios, de aplicação de mula diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias de incidência, além de eventual busca e apreensão na sede da empresa e na residência dos sócios. Defende a agravante, em síntese, a impossibilidade de atendimento da determinação judicial sem a concessão de prazo complementar de 90 (noventa) dias, argumentando que “em janeiro/2025 houve o falecimento do sócio administrador do colégio e que o colégio estava com dificuldades inclusive para ter acesso as contas bancárias, ao e-social, Receita Federal e etc., que o curto prazo que tornam inviável o cumprimento da obrigação principal pela agravante.” Destaca, ainda, que houve a alteração da empresa responsável pela contabilidade da empresa, tendo a ARKO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA assumido emergencialmente a contabilidade em 25 de maio de 2024, em razão da negligência da empresa que era responsável pelos serviços anteriormente, pois teria deixado de proceder à escrituração contábil desde agosto de 2023. Aduz que persiste situação de desorganização na contabilidade da empresa, que confugira impossibilidade de cumprimento da obrigação por força maior, razão pela qual a empresa de contabilidade que atualmente presta serviços à agravante requereu prazo adicional de 90 (noventa) dias pra dar cumprimento à decisão judicial, “com o fim de permitir a reconstrução contábil retroativa necessária”. Defende a desproporcionalidade da multa diária aplicada pelo Juízo de origem e de potencial busca e apreensão de documentos, diante do volume documental exigido, em prazo exíguo, e da demora do juízo de origem em apreciar o pedido de prorrogação de prazo, além de afirmar que está imbuída de boa-fé na tentativa de dar cumprimento à determinação judicial, devendo ser observado o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. Invoca, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, e destaca o impacto social e econômico das medidas cominatórias decretadas pela decisão agravada. Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “o cumprimento forçado da decisão sem a apreciação do pedido de prazo adequado pode resultar em bloqueios, sanções pessoais e invasão da sede da empresa e de terceiros, medidas de grave impacto social e econômico.” Acrescenta que “a imposição de multa elevada compromete seriamente a saúde financeira da agravante, colocando em risco a continuidade de suas atividades e o cumprimento de suas obrigações perante terceiros”. Com esses argumentos, requer a suspensão dos efeitos da a decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e concedido prazo adicional de 90 (noventa) dias para dar cumprimento à determinação judicial. Preparo regular, conforme certificado no ID 72494956. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, não se mostra crível a alegação de insuficiência de prazo para apresentação de documentação a respeito das atividades e do faturamento atual da empresa, de modo a permitir a penhora do faturamento decretada em seu desfavor. A alegação de que houve a alteração da empresa responsável pela contabilidade da empresa em maio de 2024, por deficiência na escrituração contábil apurada no ano de 2023, não se mostra pertinente para justificar o descumprimento da decisão agravada, pois os elementos necessários à ultimação da medida constritiva envolvem o faturamento atual da empresa recorrente, e não a regularização pretérita de seus registros contábeis. Também não se verifica verossímil a alegação de que a recorrente não mantém nenhuma escrituração contábil atual, ou mesmo controle de alunos matriculados e das receitas e despesas da empresa, em razão do falecimento de seu sócio administrador em janeiro de 2025. A agravante é uma instituição de ensino de porte considerável, e, como bem apurado pelo Juízo de origem, mediante acesso a outro processo, na derradeira decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo, a empresa possui programa próprio de gestão escolar que permite a emissão de relatórios que revelem os alunos matriculados e os boletos emitidos para pagamento das mensalidades, que são informações pertinentes para viabilizar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento ordenada na decisão resistida, confira-se: “Indefiro a concessão de novo prazo para apresentação de documentos. Não é crível que após um ano a contabilidade da empresa não tenha sido minimamente organizada. Como a penhora incidirá sobre o faturamento futuro, as informações pretéritas não parecem indispensáveis. A lista de alunos e respectivas séries também não é informação que somente a assessoria contábil pode fornecer, tendo em vista o porte da atividade da Executada, do que se presume que a administração não tinha como ser exercida exclusivamente pelo administrador falecido. No ponto, é preciso registrar que em demanda que tramita neste Juízo, no 0729463-34.2024.8.07.0001 (processo público), pode-se constatar que a Executada conta com programa de gestão escolar que emite relatórios de alunos matriculados e boletos emitidos, por exemplo. Desse modo, eventual desorganização ou pouca cooperação não pode servir para protelar ainda mais a satisfação da Credora. Diante desse cenário e a fim de conferir efetividade à penhora, concedo ao Administrador Judicial o prazo de 5 dias para consultar os autos do processo acima referido, e informar, tendo também em consideração o documento ID 237745055, se é possível implementar a penhora a partir do mês de julho. Caso contrário, indicar o que falta.” I.(ID 238221680) Destaco que já fluiu prazo razoável para que a agravante apresentasse documentos que viabilizassem a execução do plano de administração da penhora proposto pelo administrador judicial nomeado nos autos de origem, pois a primeira determinação de juntada da documentação correlata ocorreu por decisão proferida no dia 11 de março 2025, concedendo à agravante prazo de 30 (trinta) dias para tanto, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de suspensão do feito em razão do falecimento do sócio, ID 228239387, tendo em vista que a demanda tramita apenas em face da pessoa jurídica e esta não confunde com a pessoa dos sócios. No mais, passo à análise do plano de trabalho apresentado pelo perito, ID 226962744. Em consonância com o plano de trabalho elaborado pelo Perito, intime-se a Executada para, sob pena de busca e apreensão dos documentos: I) Encaminhar ao Perito o relatório mensal do movimento em moeda corrente com detalhamento de todas as operações; II) Enviar ao Perito o relatório mensal do movimento em moeda corrente com detalhamento de todas as operações; realização de conciliação bancária para análise do fluxo de pagamentos/recebimentos das referidas empresas; e envio de relatório semanal após o início da fiscalização do movimento em moeda corrente com detalhamento de todas as operações; III) Disponibilizar ao Perito toda a documentação contábil da empresa desde o início do Cumprimento de Sentença em epígrafe, tais como: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstração do Resultado Mensal; c) Demonstração do Fluxo de Caixa; d) Balancete de verificação com todos os níveis de contas contábeis, em formato .xls; e) Posição extra contábil com a composição das contas do balanço patrimonial; f) Conciliação bancária dos balancetes com disponibilização dos extratos bancários e aplicações financeiras; g) Controle de “contas a pagar” (“CAP”); h) Disponibilização dos contratos dos alunos; i) Livros fiscais de entrada e de saída, com a indicação dos CFOP’s que não compõem a receita; j) Declaração de faturamento emitida e assinada pelo contador responsável; k) Contatos do contador para eventuais esclarecimentos. IV) Disponibilizar ao Perito a listagem de quantidade de alunos matriculados por série e a listagem do preço de mensalidades praticados por série, conforme requerido pelo Exequente, ID 225518170. V) Disponibilize ao Perito o acesso ao sistema de emissão de notas fiscais. Prazo: 30 (trinta) dias. No mais, defiro a fiscalização periódica ao estabelecimento com identificação do perito e de seus prepostos para verificar o cumprimento da decisão. Decreto a quebra do sigilo fiscal da Executada e procedo à requisição, por intermédio do sistema Infojud para acesso à declaração do imposto de renda dos anos de 2023, 2022 e 2021. Esclareço que a declaração do ano de 2024 não se encontra disponível. As declarações obtidas serão anexadas ao processo e marcadas como sigilosas, somente sendo acessível às partes e aos procuradores cadastrados. À Secretaria para cumprimento. Ficam as partes advertidas de que o documento é sigiloso e somente pode ser usado para fins de instrução deste processo, desde já cientes de que o sistema registra o dia, hora e o responsável pelo acesso. Caso verifiquem que, por alguma inconsistência do sistema, o documento não está anotado como sigiloso, deverão imediatamente comunicar o fato à Secretaria deste Juízo, para a adoção das providências pertinentes. I. (ID 228608654) E a decisão ora agravada, proferida em 9 de maio de 2025, apensas de reconhecer a inércia injustificada da agravante, impondo potenciais sanções pelo descumprimento da determinação judicial, concedeu novo prazo adicional de 10 (dez) dias à recorrente, confira-se: “Defiro o prazo adicional de 10 (dez) dias para que o Executado apresente integralmente os documentos solicitados ao ID 228608654, sob pena de responsabilização pessoal dos sócios da devedora, de multa diária de R$ 500,00 até o limite de 20 (vinte) dias, bem como de busca e apreensão no estabelecimento da sociedade empresária, endereço residencial dos sócios e/ou contabilidade responsável. Por ora, deixo de analisar o pedido de litigância de má-fé (ID 234736742). I.” Contudo, apesar dos sucessivos prazos concedidos pelo Juízo de origem, não se verifica nenhuma atuação da agravante volvida ao atendimento da determinação judicial, já que resiste a apresentar qualquer informação sobre seu faturamento. Como já destacado, não é crível que não possua nenhum controle financeiro de suas atividades ou nenhuma forma de apuração documental do faturamento da empresa, sobre o qual deve recair a medida constritiva. Ainda que a agravante não possua informações contábeis pretéritas necessárias ao atendimento integral da decisão que ordenou a exibição de documentos para viabilizar a execução do plano de penhora apresentado pelo administrador judicial, deveria, em respeito ao princípio da cooperação e em atenção à boa-fé processual, apresentar os elementos de informação que possui a seu dispor a respeito da sua atual situação financeira, não havendo justificativa para que resista a apresentar qualquer informação nos autos, enquanto reitera pedidos de dilação de prazo com lastro em argumentos inverossímeis a sobre a possibilidade de cumprimento da determinação judicial, com aparente intuito de postergar a efetivação da penhora. Desse modo não se constata prove o provimento do recurso para concessão de novo prazo adicional à agravante, de modo a justificar a pretensão liminar deduzida no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator